Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721891-43.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O O recorrido suscita, nas contrarrazões, duas preliminares: a primeira, de não conhecimento do apelo, em virtude da ausência de preparo adequado; e a segunda, relativa à impossibilidade da juntada extemporânea de documentos no recurso. Acerca da primeira preliminar, verifico que a apelante não é beneficiária da gratuidade da Justiça e não comprovou, no ato da interposição do recurso, no dia 01/11/2024 (ID 67141313), o recolhimento do preparo, considerando que este, em tese, somente foi efetivado, de forma simples, no dia 13/11/2024 (ID 67141320), ainda assim desacompanhado da guia correlata, que não consta dos autos. Isso posto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, manifeste-se a recorrente acerca da segunda preliminar veiculada nas contrarrazões, justificando, se o caso, a juntada de documentos no apelo. Após, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator